Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DESPACHO Transcorrido o prazo da suspensão, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da realização de eventual acordo, bem como manifeste-se o agravante acerca da manutenção de seu interesse recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006